Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718313-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLICIA NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLICIA NOGUEIRA DOS SANTOS, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de GLICIA NOGUEIRA DOS SANTOS, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual informou o pagamento das CDAs constantes da certidão de ajuizamento n. 8344230 e arguiu a sua ilegitimidade passiva com relação aos débitos listados na certidão de ajuizamento n. 8344248, sob o argumento de que referido imóvel não lhe pertence. Na mesma ocasião, requereu-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em impugnação, o exequente apenas reconheceu o pagamento informado pela excipiente e rechaçou os demais pleitos, requerendo o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, em face do pagamento dos débitos das CDAs constantes da certidão de ajuizamento n. 8344230, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Custas, ao final, pela parte executada. Inobstante isso, frisa-se que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não gera ônus sucumbencial para o ente público exequente, haja vista que quem deu causa à demanda foi a própria parte devedora que não pagou os tributos nos prazos corretos. No mais, considerando o pagamento espontâneo de parte do débito ajuizado, não há interesse processual da excipiente com relação a tais títulos executivos, pelo que não conheço da exceção no que se refere às CDAs listadas na certidão de ajuizamento n. 8344230. Em prosseguimento, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. Quanto ao mais, consoante dispõe o Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. O contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Nesse diapasão, a simples posse se consubstancia em fato gerador do IPTU, não se afigurando o domínio como indispensável para a configuração da obrigação tributária. De outra sorte, os serviços fomentados pela administração pública quanto à destinação sanitária dada ao lixo coletivo caracterizam o fato gerador que dá ensejo à exigibilidade da Taxa de Limpeza Pública – TLP (Lei Distrital no 6.945/81, art. 2o, parágrafo único, "c"). Ocorre que a excipiente não logrou êxito em demonstrar que a certidão de matrícula juntada no ID 117138964 corresponde ao imóvel objeto do débito em discussão. A propósito, como o endereço constante do referido documento é típico de rodovia (DF-150, Km 4) pode haver vários imóveis que se situam naquele ponto (Km) da estrada, inclusive o da excipiente. No mais, a cessão de direitos relativa ao imóvel do qual a excipiente afirmou ser possuidora parece ser do bem objeto do débito contestado, haja vista que documento descreve como bem objeto da transação a posse e os direitos aquisitivos da área de terra com mais ou menos dois alqueires situados na antiga DF 07, hoje DF 150, entre os Km 4 e 5,5, margem direita, zona rural de Sobradinho/DF (item 1 da pág. 5 do ID 117138965). Frisa-se que esse é o mesmo endereço constante da ficha cadastral fiscal do imóvel em referência (anexo). Nesse contexto, a excipiente não logrou demonstrar, de plano, que o imóvel sobre o qual recaem os tributos correlatos, está no domínio ou posse de outrem, valendo ainda registrar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ. Por fim, cabe registrar que o que define a incidência ou não do IPTU sobre determinado imóvel, não é o fato de ele estar ou não inscrito no cadastro do INCRA, mas sim as diretrizes da planta de zoneamento urbano definida pelo ente público exequente, bem como a destinação econômica do imóvel, o que deve ser objeto de ampla dilação probatória em ação autônoma. Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente da exceção de pré-executividade apenas no que se refere à discussão acerca da ilegitimidade passiva, para REJEITÁ-LA. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em seu desfavor, com a cobrança de débitos referente ao IPTU/TLP, na qual apresentou exceção de pré-executividade, rejeitada na forma da decisão agravada. Afirma não ser proprietária do imóvel que ensejou a execução fiscal, registrado na Matrícula com Ônus e Ações Reipersecutórias de no 22225 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, onde o referido imóvel está registrado em nome de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. O imóvel possui inscrição no INCRA e possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR 2017, código do imóvel 950.157.975.435-6. Sustenta ser possuidora do imóvel vizinho há mais de 35 (trinta e cinco) anos, o qual está registrado no INCRA, em nome da Agravante, CCIR 1998/1999, sob o código de no 195097364, denominado CHÁCARA SANTO EXPEDITO, conforme se comprova pela juntada o Cadastro de Imóvel Rural, expedida pelo INCRA, anexado de forma conjunta com a presente exceção. Pontua que a CDA exequenda faz “menção clara a localização do imóvel no Condomínio Residencial Planalto, na ROD 150, KM 04, sendo de fácil constatação que o referido imóvel pertence a Urbanizadora Paranoazinho, conforme matrícula expedida pelo 7 Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Conclui aduzindo ser parte ilegítima para integrar a presente relação processual, em face da documentação trazida aos autos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a extinção do feito em relação a CDA de no 8344248. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo à Agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Em se tratando de execução fiscal, a súmula no. 393 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1254112, 07253034220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme relatado, a agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, alegando não ser proprietária do imóvel descrito na CDA no 8344248. O entendimento doutrinário e jurisprudencial atual define a legitimidade como sendo, em síntese, a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. Nesse sentido, lecionam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012): “(...) As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)”. Seguindo o mesmo raciocínio, observam-se os seguintes julgamentos deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DE CONDUTA SUSPEITA. ART. 145 DO CPC. ARGUIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES ATINENTES À NATUREZA DO PATRIMÔNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade de decisão quando a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no decisum àquela sufragada pelos executados, refletindo apenas insurgência dos recorrentes com a conclusão da decisão combatida. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento a indicar que a conduta da d. Juíza de origem se mostra suspeita, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, não merece prosperar discussão acerca da parcialidade da magistrada de origem. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 5. Imperioso reconhecer a legitimidade passiva ad causam do executado, se o título executivo aponta para a conclusão de que este participou do ato negocial, já que por ele assinado. 6. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questões atinentes à natureza jurídica do patrimônio, por não envolverem vício flagrante no título, cognoscível de ofício, demandando dilação probatória. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410246, 07365574120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Com base nesses entendimentos, conclui-se que a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes da petição inicial e, no processo de execução, com base no título executivo. Eventuais discussões acerca da incorreção do título ou ausência de responsabilidade por determinado débito integram o mérito da demanda, devendo ser tratados em momento oportuno. No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa no 8344248 (ID Num. 109304456 dos autos originários) aponta a ora agravante como devedora dos débitos nela descritos, o que, com base na teoria da asserção, confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, ao menos em primeira análise, não se verifica vício flagrante no título, cognoscível de ofício. Por fim, a análise da documentação trazida aos autos não pode ser realizada pela via estreita da exceção de pré-executividade, pois demanda dilação probatória. Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 17:29:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora